Tribunal: TJBA
Processo: 8002380-45.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 8002380-45.2022.8.05.0074 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA COMARCA DE ORIGEM: DIAS D’ÁVILA/BA. RECORRENTES: BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA E CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, ARTIGO 211 (OCULTAÇÃO DE CADÁVER) E ARTIGO 288 (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1) MÉRITO. ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. TRECHOS DESTACADOS PELOS RECORRENTES EM QUE O JUÍZO SINGULAR SE LIMITA A MENCIONAR AQUILO QUE FORA ASSEVERADO PELAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO MÉRITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELINEAÇÃO, POR PARTE DO JUÍZO PRIMEVO, À FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. CUMPRIMENTO LINEAR DO ARTIGO 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DA CIDADANIA. DESPROVIMENTO. 2) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 3) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob nº 8002380-45.2022.8.05.0074, oriundo da Comarca de Dias D ́ávila-BA., em que figuram como Recorrentes BRUNO BENÍCIO DE OLIVEIRA MOTA e CARLOS CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em testilha, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões data constante na certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR